Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE AMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar execução por quantia certa ajuizada em desfavor de PAULO GRAND PETS LTDA e PAULO FERREIRA MACIEL. O agravante requereu execução de cédula de crédito bancário emitida pelos recorridos em decorrência de mútuo feneratício destinado à formação de capital de giro. O juízo, de ofício, declinou da competência para a comarca de Águas Lindas de Goiás/GO sob o pálio de que a relação de crédito se submeteria ao Código de Defesa do Consumidor e que os devedores teriam domicílio naquela comarca. Nas razões recursais, o agravante argumentou que o empréstimo em questão tinha por escopo a formação de capital de giro da pessoa jurídica e a relação não estaria submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processamento da ação. Preparo regular sob ID 68459505. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Lindas - GO , para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Águas Lindas/GO, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator